Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-37.2018.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001609-37.2018.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LETICIA PAULA DOS SANTOS - CPF: 024.850.191-77 (AGRAVANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV – INCORPORAÇÃO SALARIAL DO MONTANTE DEVIDO –
IMPOSSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE APURAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na liquidação da sentença.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por 1001609-37.2018.8.11.0018, contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Apelação n. Leticia Paula dos Santos, no qual foi dado provimento ao Apelo, para o fim de determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive, com a sua liquidação por arbitramento.

Aduz, o Recorrente, em síntese, que a liquidação não visava apurar o percentual devido, mas apenas o valor a ser pago, pois houve conforme decisão, com trânsito em julgado, ficou estabelecido o percentual de 11,98% a ser incorporado à sua remuneração.

Requer, dessarte, o provimento do presente
Agravo Interno, para que haja retratação da decisão monocrática, provendo o recurso para que, na origem, seja apenas apurado o valor a ser pago pela defasagem e determinada a incorporação dos 11,98% aos vencimentos do agravante.

O Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por 1001609-37.2018.8.11.0018, contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Apelação n. Leticia Paula dos Santos, no qual foi dado provimento ao Apelo, para o fim de determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive, com a sua liquidação por arbitramento.

Denota-se dos autos que a parte Agravante, ajuizou Ação de Cobrança, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Juara, em face do Município sede da mesma comarca, sob o argumento de ser servidora público e fazer
jus
à incorporação de 11,98% (onze vírgula noventa oito por cento) nas suas remunerações, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução nos salários, quando da conversão do cruzeiro em URV, bem como ao pagamento dessas diferenças.

Ao analisar os pedidos da inicial, o Juízo singular julgou improcedentes os pedidos, por entender que a reestruturação da carreira da servidora, teria suprido eventual defasagem salarial, decorrente da conversão da moeda para URV.

Diante da sentença, o Agravante interpôs Recurso de Apelação n. 158090/2015, que foi provido, em parte, para condenar o Município de Juara, ao pagamento dos valores pretéritos, referentes à conversão da URV, ao percentual de 11,98%, considerada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, cujos valores deverão ser apurados na liquidação da sentença.

Ato contínuo, a autora propôs cumprimento da sentença, e o Município de Juara apresentou Impugnação aos respectivos pleitos, tendo o Juízo
a quo
rejeitado a medida da Fazenda Pública e determinado a imediata incorporação à remuneração da autora, do percentual de 11,98%, aos vencimentos da parte exequente.

Após a decisão, os autos foram remetidos para o juízo da Justiça Comum, que processou e julgou o feito na fase de conhecimento.

Recebidos os autos, o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, proferiu sentença de extinção, declarando a liquidação zero.

Contra essa decisão, a autora interpôs recurso de Apelação, ao qual, dei provimento, para o fim de determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para o regular cumprimento de sentença, inclusive com a liquidação por arbitramento.

A autora, interpôs o presente Recurso de Agravo Interno, alegando que constou expressamente na decisão, que deve ser incorporado à remuneração da servidora, o percentual de 11,98%.

A alusiva decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação
158090/2015
, convertida em Cumprimento de Sentença, ficou assim consignada:

[...]

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e, de consequência, julgar parcialmente procedentes os pedidos para:

a)

Condenar o Município de Juara, ao pagamento dos valores pretéritos, referentes à conversão da URV, ao percentual de 11,98%, considerada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, cujos valores deverão ser apurados na liquidação da sentença.

[...]

Nota-se, portanto, que, apesar de o ato sentencial determinar a incorporação, à remuneração da parte Agravante, do percentual de 11,98%, a título de URV, determinou, claramente, que com relação aos valores pretéritos, deve ser feita a liquidação da sentença, por arbitramento.

Não bastasse isso, as Cortes extraordinárias e as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que, somente na liquidação da sentença, poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, ou sua devida implementação na carreira, além do percentual e montante devidos.

Nesse sentido:

[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2.
Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015) [Negritei].

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO ZERO – DISCORDÂNCIA DO LAUDO PERICIAL – INOBSERVÂNCIA DE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/94 – NECESSIDADE DE REANÁLISE – VENCIMENTOS PERCEBIDOS EM ABRIL, MAIO E JUNHO DE 1994 – AUSÊNCIA – INCLUSÃO DOS VENCIMENTOS E INDENIZAÇÕES DO SERVIDOR – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1 – A fim de se constatar, de forma efetiva, a eventual defasagem salarial do respectivo servidor, é necessário que se efetue perícia contábil individual e específica. 2 – A perícia contábil, ao apurar, e calcular, a eventual defasagem salarial decorrente do período de conversão do Cruzeiro Real para URV, deve se atentar a todas as exigências estabelecidas no artigo 22 da Lei no 8.880/94. (N.U 0014461-34.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO – AFASTADA - JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – QUANTUM - APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – OBSERVAÇÃO § 4, DO ARTIGO 22, DA LEI 8.880/94 – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se constata afronta ao art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, quanto à ocorrência da prescrição do fundo de direito, pois o aresto recorrido se encontra no sentido de que a hipótese trata de relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula n. 85/STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.609.457/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 1o/7/2020 e AgInt no AREsp n. 487.900/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 19/6/2020. 3.Deve ser afastada a prescrição, quando não decorrida, o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 4.
Em se tratando de percepção de diferenças salariais decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV, a realização dos cálculos e respectivas atualizações monetárias serão feitas em liquidação de sentença por arbitramento.
5.A perícia deve observar o § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, que direciona a forma de cálculo das ações dessa natureza, não sendo possível apurar a existência ou não de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor, considerando a data do fechamento da folha e a data do efetivo pagamento, assim como, as verbas trabalhistas incidentes, notadamente, os adicionais de insalubridade e periculosidade. 6.Recurso desprovido. (N.U 0022227-53.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Ademais, os valores devem ser apurados, em liquidação de sentença, cujo cálculo, deverá estar em consonância com os critérios fixados, no art. 22 da Lei 8.880/94,
in verbis
:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5o - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6o - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7o - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.

Posto isso, contrário às assertivas da parte Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que, na decisão anterior, há a devida fundamentação para o reconhecimento da prescrição.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado por

Leticia Paula dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022